Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-22.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de indenização por danos morais. Consta nos autos que a recorrida alugou um imóvel de propriedade da família da recorrente. A recorrida e o seu marido foram presos temporariamente em 21/12/2021. Após sua soltura, em 23/12/2021, tomou conhecimento de que a recorrente, juntamente com outros familiares, ingressou em sua residência e apropriou-se de alguns objetos. Por isso, ingressou com a presente ação e requereu o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a inexistência de danos morais, uma vez que não houve prova substancial de que a parte prejudicada sofreu angústia emocional significativa e duradoura, bem como a ausência de evidências sólidas que comprovem a extensão do sofrimento emocional. Sem contrarrazões.

4. A inviolabilidade do domicílio é direito previsto na Constituição Federal e uma das vertentes do direito à privacidade, pois a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem o seu consentimento, salvo algumas exceções previstas no art. 5o, XI, da Constituição Federal. Em outras palavras, a inviolabilidade do domicílio está contida no sentido mais restrito da inviolabilidade da intimidade. Assim, caracterizada a violação do domicílio, há também ofensa à intimidade e o consequente direito de compensação pecuniária. No caso, a própria recorrente confirma a versão da recorrida de que adentrou na residência e apropriou-se de alguns objetos. Por outro lado, não restou comprovado qualquer fato que se encaixasse em algumas das exceções. Dessa forma, indevido o ingresso no domicílio da recorrida. Configurado que não houve a devida autorização para que a recorrente adentrasse o imóvel, não há como negar que a recorrida teve sua vida privada violada em decorrência da invasão de seu domicílio, em flagrante ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da CF/88). Cabível, portanto, a reparação por danos morais.

5. Quanto aos danos morais, considerando os precedentes jurisprudenciais, a gravidade do fato e as circunstancias do caso, conclui-se que o valor fixado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é excessivo, já que não demonstrado maiores prejuízos, visto que os bens foram devolvidos à recorrida. Desse modo, é adequada a redução do valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.